Tribunal: STF
Processo: ARE 1074870
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – NÃO CABIMENTO - RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO EM RAZÃO DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA – GREACIN, DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO – POSSIBILIDADE – LEI n. 5774/2005 - DECRETO REGULAMENTAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - IMPROVIMENTO DO APELO – DECISÃO UNÂNIME” (e-doc. 16). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24). 
    4. O agravante argumenta que “não há amparo legal para alteração da jornada de trabalho dos servidores efetivos da Controladoria Geral do Estado. Por conseguinte, a lei 5.774/2005 não ampliou, expressamente, a jornada de trabalho dos servidores da CGE para o regime de 8 horas diárias ou 40 horas semanais. Em verdade, a referida norma, apenas, regulamentou a percepção da GREACIN, porém, em nenhum momento, trouxe expressamente a modificação da jornada dos servidores. Assim, os decretos n. 23.588/2005 e 24.450/2007 que deveriam, apenas, regulamentar e pormenorizar a execução da referida norma, não poderiam ter ampliado a jornada de trabalho dos servidores da CGE” (fl. 10, e-doc. 27). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 
    5. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:
    “APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO REAPRECIADO NA FORMA DO ARTIGO 1040, II DO NOVO CPC - AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – NÃO CABIMENTO - RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO EM RAZÃO DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA – GREACIN, DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO – POSSIBILIDADE – LEI n. 5.774/2005 - DECRETO REGULAMENTAR –QUESTÃO ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSAO GERAL – TEMA 514, ARE n. 660010/PR - “Aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória” – SITUAÇÃO DIVERSA – VERBA DE ESTÍMULO PAGA AOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO, COM A EXIGÊNCIA DO AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO - RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO N. 8802/2016, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO - DECISÃO UNÂNIME. - Não há que se falar em redução de vencimentos, visto que o aumento da carga horária foi acompanhada do pagamento da gratificação (GREACIN), a qual exige uma jornada de trabalho diferenciada” (e-doc. 28). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    7. Na espécie, nova apreciação do pleito recursal demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 7.820/2014, 5.774/2005 e 2.148/1977 e Decretos estaduais ns. 23.558/2005 e 24.450/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.115.913-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.8.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SÉTIMA HORA TRABALHADA. AUMENTO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.085.217-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.10.2018).
    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10 %, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora